Tribunal: TJDFT
Processo: 0704533-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704533-18.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CELIO MOREIRA VARGAS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de ROTA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA e CÉLIO MOREIRA VARGAS: “Indefiro o pedido de ID 218064635, voltado à consulta aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD), conforme já decidido em ID 216134735, uma vez que, além de já utilizados, não há qualquer demonstração, por parte da exequente, mudança da situação patrimonial da parte devedora, conforme jurisprudência do E. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. FALTA INDÍCIO DA EXISTÊNCIA DE COTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO. 1. Conforme precedentes do STJ, a realização de busca de ativo financeiro, quando infrutíferas as diligências anteriores, pressupõe a observância o princípio da razoabilidade de modo que o credor deve declinar algum indício de alteração da situação financeira da parte devedora ou de que diligência pretendida seja frutífera. 2. Não se vislumbra a razoabilidade da expedição de ofício às administradoras de consórcio, quando todas as pesquisas realizadas nos diversos sistemas foram infrutíferas e não foi apresentado nos autos qualquer indício de existência de cota de consórcio passível de penhora dos seus direitos. Mantido o indeferimento do pedido de expedição de ofícios. 3. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1918593, 07277875420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no PJe: 18/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Reitere-se a diligência de ID 208694600, por oficial de justiça. Após, voltem os autos conclusos para decisão acerca dos valores penhorados em ID 206609893.” O Agravante sustenta que “o processo foi ajuizado em 09/02/2024 e a última pesquisa de bens se deu em 29/07/24 e resultou no bloqueio do valor parcial, irrisório, considerando o valor executado”. Salienta que “após verificar que dentre os sistemas informatizados de buscas diligenciados até então, o único que retornou com resultado parcialmente positivo e se mostrou proveitoso fora o sistema SISBAJUD, assim, valendo-se da efetividade do referido sistema, postulou pela sua renovação, de forma reiterada, pelo prazo de 30 (trinta) dias”. Conclui que a “decisão agravada confronta com a própria orientação e SISTEMATIZAÇÃO do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, visto a implantação do novo sistema SISBAJUD, que autoriza a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução em nome do executado”. Requer a antecipação da tutela recursal “para que seja autorizada a realização de uma nova busca de numerários intermediada pelo sistema SISBAJUD, com repetição automática durante 30 (trinta) dias” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 68607953 e 68607952). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. Não é o que se verifica na espécie, tendo em vista que a última diligência por meio do sistema SISBAJUD foi realizada há menos de um ano. Não é possível, assim, concluir pela probabilidade do direito do Recorrente. Também não se divisa risco de dano, pois não há nenhuma evidência de risco de ineficácia da medida caso não seja adotada imediatamente. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de fevereiro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator